Tribunal: TJPA
Processo: 0000013-21.2001.8.14.0059
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE TORQUATO ARAUJO DE ALENCAR
Órgão julgador: JOSE TORQUATO ARAUJO DE ALENCAR
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 4841 - Quitação
Data de julgamento: 2023-08-08

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0000013-21.2001.8.14.0059

APELANTE: BANCO AMAZONIA S A BASA

APELADO: RAIMUNDO DO COUTO ROCHA

RELATOR(A):
Juiz Convocado JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

EMENTA

PODER JUDICIÁRIO

2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL PROCESSO Nº 0000013-21.2001.8.14.0059

APELANTE: BANCO DA AMAZÔNIA S/A

ADVOGADO: RAFAEL FURTADO AYRES – OAB/DF 17.380

APELADO: RAIMUNDO DO COUTO ROCHA, POR SEU INVENTARIANTE CÉSAR AUGUSTO CASSIANO ROCHA

ADVOGADO: MARCILENE FREITAS DUARTE – OAB/RJ 125.458

RELATOR: JUIZ CONVOCADO JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

EMENTA: APELAÇÃO CIVEL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. NÃO OCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE INÉRCIA DO CREDOR. SENTENÇA ANULADA.

1.O credor peticionou diversas vezes nos autos voluntariamente ou em cumprimento a determinação judicial;

2.Ausência de inércia do credor, portanto não existe a prescrição intercorrente;

3.Recurso conhecido e provido.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros componentes da Colenda 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade de votos, em
CONHECER
do presente recurso e
DAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto do relator.

Belém, datado e assinado digitalmente.

JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

Juiz Convocado – Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de apelação interposta pelo BANCO DA AMAZÔNIA S/A em face da sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Soure/PA (ID. 6954592), que declarou extinto de ofício a execução de título extrajudicial, com fundamento no art. 924, V do CPC, em razão da ocorrência de prescrição intercorrente.

Em suas razões recursais banco requereu a reforma da sentença, vez que não houve inércia, pois agiu com diligência peticionando nos autos e que o prazo prescricional foi interrompido com a citação do executado.

Alegou ainda que não foi ouvido previamente, nos termos do art. 9º do CPC, bem como não foi intimado pessoalmente, nos termos do art. 485, II e III c/c § 1º do CPC.

Contrarrazões de ID. 6954594.

É o Relatório.

Inclua-se o feito em pauta de julgamento junto ao Plenário Virtual.

Belém, datado e assinado digitalmente.

JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

Juiz Convocado – Relator

VOTO

VOTO

Conheço da apelação, eis que preenchidos os requisitos de admissibilidade recursal e passo ao seu julgamento.

Cinge-se a questão em definir se ocorreu ou não a prescrição intercorrente.

O fenômeno da prescrição intercorrente ocorre quando um credor não mais se manifesta nos autos, geralmente após a citação do devedor ou o arquivamento dos autos da execução, ficando inerte, deixando transcorrer um lapso temporal maior do que o da prescrição do direito que se está postulando.

No caso concreto, não ocorreu o início da contagem do prazo da prescrição intercorrente, muito menos sua consumação.

O exequente não ficou inerte durante a tramitação do processo.

O executado foi citado em 13 de fevereiro de 2001 (certidão de ID. 6954575), e, em seguida foi protocolado petição de acordo com pedido de suspensão da execução (ID. 6954576 – pág. 53), entretanto, não foi homologado pelo Juízo de piso e não foi cumprido pelo executado, conforme petição do exequente de ID. 6954577 – Pág. 68; em petição de ID. 6954577 (pág. 70), o exequente peticionou juntando demonstrativo do débito atualizado e requerendo o prosseguimento do feito; em petição de ID. 6954581 (pág. 99), o exequente se manifestou sobre a proposta de acordo do executado (ID. 6954581 – Pág. 92); em petição de ID. 6954583 (pág. 120), o exequente se manifestou sobre o despacho de ID. 6954583 (pág. 111); petição do exequente ratificando o pedido de vista dos autos (ID. 6954586 – Pág. 146); petição do exequente comprovando o pagamento das custas e requerendo a suspensão do feito, e, decorrido o prazo sem pagamento, procedida a penhora e avaliação dos bens dados em garantia; petição do exequente se manifestando sobre a prescrição intercorrente e requerendo a suspensão do feito com interrupção do prazo prescricional (ID. 6954591 – Pág. 192).

O Superior Tribunal de Justiça no julgamento do REsp Repetitivo nº 1.340.553/RS, definiu a tese que magistrado ao reconhecer a prescrição intercorrente, deverá fundamentar o ato judicial por meio da delimitação dos marcos legais que foram aplicados na contagem do respectivo prazo, inclusive quanto ao período em que a execução ficou suspensa. (REsp 1841966/MG).

Não há na sentença apelada delimitação dos marcos legais que foram aplicados na contagem do prazo prescricional.

Consta na sentença que o executado foi citado em 13/02/2001, e, depois disso, nenhum andamento foi dado ao feito.

Analisando detidamente os autos, resta cristalino que o exequente peticionou diversas vezes nos autos, voluntariamente ou em cumprimento de determinação judicial, inclusive vários pedidos não foram apreciados pelo Juízo de piso, portanto, não ficou inerte ou desidioso, não havendo início da contagem do prazo da prescrição intercorrente, muito menos de sua consumação.

Dessa forma, a prescrição intercorrente não restou configurada, ante a ausência de inércia do credor em adotar providências necessárias ao andamento do feito.

Isto posto, CONHEÇO do recurso de apelação e DOU-LHE PROVIMENTO para anular a sentença recorrida, determinando o retorno dos autos ao Juízo de piso para prosseguimento do feito, nos termos e comandos da fundamentação.

É o voto.

Belém, datado e assinado digitalmente.

JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

Juiz Convocado – Relator

Belém, 21/08/2023